Tribunal: TJSP
Processo: 2113338-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2113338-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante
OTACILIO GUIMARÃES DE PAULA e Paciente RENATO FERNANDES DOS
SANTOS, é impetrado MMo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO o
presente pedido de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2113338-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27704
2
Habeas Corpus Criminal no 2113338-20.2020.8.26.0000
Impetrante: Otacilio Guimarães de Paula
Paciente: RENATO FERNANDES DOS SANTOS
Impetrado: MMo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Corréu: Luciano Sanchez Netto
Comarca: Limeira
Voto no 27704
Habeas corpus com pedido liminar – Roubo
qualificado tentado – Sentença condenatória que
decretou a prisão preventiva do paciente – Alegação
de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal para a decretação da prisão
preventiva do paciente em sede de sentença e de
ausência de fundamentação da decisão que a
decretou – Matéria que foi analisada em sede de
apelação – Perda superveniente do objeto – Writ
prejudicado.
O
Advogado
OTÁCILIO
GUIMARÃES
DE
PAULA impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de RENATO FERNANDES DOS SANTOS,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP.
Alega, em síntese, que o paciente, processado pela
prática do crime de roubo majorado, veio a ser condenado à pena de 06
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2113338-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27704
3
inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade.
Afirma que o paciente teve a sua prisão preventiva
decretada em sede de sentença, sem motivo justo, apesar de ter
respondido solto por toda a ação penal, vez que ausentes os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, caracterizando assim
constrangimento ilegal.
Sustenta a possibilidade de revogação da prisão
preventiva, seja por ausência dos seus requisitos legais, seja por
ausência de fundamentação idônea para recolhimento ao cárcere da
sentença que a determinou.
Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva decretada, expedindo-se o competente alvará de soltura em
favor do paciente. No mérito, seja concedida a presente ordem de
habeas corpus, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento
do recurso, ratificando a medida.
Indeferida a liminar (fls. 25), com a vinda das
informações (fls. 28/29), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 32/36).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2113338-20.2020.8.26.0000 -Voto no 27704
4
Com efeito, fora julgado recurso de apelação
relativamente ao processo crime n. 0020169-91.2018.8.26.0320, e
segundo o V. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, "Ante o
exposto, por meu voto, CONHEÇO, NEGO PROVIMENTO ao apelo do
réu Renato e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu Luciano,
apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mas sem
reflexo no quantum da pena, mantendo-se, no mais, a r. sentença por
seus próprios fundamentos. Inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeçam-se os
mandados de prisão. V.U.”.
Destarte, tem-se que razões de fato e de direito que
embasavam a presente impetração não mais subsistem, vez que a
decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente fora
devidamente examinada no processo supramencionado, impondo-se
reconhecer, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, que o
writ está prejudicado, uma vez que perdeu seu objeto.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADO o presente pedido de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator